Tribunal: TJDFT
Processo: 0724689-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ESCLARECIMENTO. JUÍZO VIRTUALMENTE INCOMPETENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO
1. O ajuizamento de ação perante juízo virtualmente incompetente não configura crise processual intransponível prevista no artigo 330 do CPC. Somente as hipóteses ali elencadas, se não supridas, são hábeis a ensejar o indeferimento da inicial, a teor do que dispõe o artigo 321 do mesmo diploma.
2. O artigo 64, parágrafo 3o, do CPC determina que, se o magistrado se considerar incompetente, deve declinar da competência, remetendo os autos ao juízo competente, e não extinguir o feito.
3. Apelo conhecido e provido.